Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736397-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF) AGRAVADO: ALEX SOARES CARDOSO, MARIA JACINTA MENDES DE FRANCA, WESLEY SILVA DE SOUZA, SILVIO RIBEIRO FIAMONCINI, FABRICIO LACERDA DA SILVA, WILLIAM CAETANO MACHADO, JOSE SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA - ASFCT/DF, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, no cumprimento de sentença no 0718852-04.2024.8.07.0007, proposta por ALEX SOARES CARDOSO e OUTROS, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID. 208087140 da origem): “Cuida-se se cumprimento provisório de sentença interposto por ALEX SOARES CARDOSO, MARIA JACINTA MENDES DE FRANCA, WESLEY SILVA DE SOUZA, SILVIO RIBEIRO FIAMONCINI, FABRICIO LACERDA DA SILVA, WILLIAM CAETANO MACHADO, JOSE SILVA SANTOS em face de ASSOCIACAO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF), ORLANDO BATISTA DOS PASSOS FILHO, ANTONIO BEZERRA SOARES, CLEITON RODRIGO DE SOUZA, RICARDO DE SOUSA SILVA, RODRIGO DE FARIA SILVA, HERMES ELI DA SILVA, SANDRO CIPRIANO CABRAL, JOANA SARAIVA DE SOUSA, ELIS REGINA RODRIGUES COELHO, MARILETE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, ALCIONE ROCHA DE ALMEIDA, partes qualificadas nos autos. Defendem os exequentes que no processo principal (n. 0706615-06.2022.8.07.0007) foi proferida sentença de mérito nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: (1) DECLARAR a nulidade dos atos praticados na Assembleia Geral Ordinária das eleições da Diretoria e Conselho Fiscal da Associação requerida, realizada no dia 22/02/2022, e DETERMINAR o afastamento de todos os eleitos dos cargos de administração e Conselho Fiscal da ASFCT/DF, mantendo o Vice-Presidente que foi eleito no biênio anterior, ANTONIO BEZERRA SOARES, do BOX 444, na forma do Estatuto da ASFCT/DF, o qual deverá convocar uma Assembleia Geral Extraordinária específica para a criação de uma Comissão Provisória Administrativa, para a escolha de 4 (quatro) associados, com o dever de promover as novas eleições, as quais deverão ocorrer em até 90 (noventa) dias, nos termos do inciso II, do art. 57 do Estatuto da ASFCT/DF. (2) DETERMINAR seja observado o Estatuto da Associação ré no que diz respeito a nomeação do presidente da Comissão Provisória Administrativa mencionada no item (1), que deverá ser indicado pelo sindicato da categoria (SINDIFEIRA), nomeação que deverá ser objeto de aprovação da AGE mencionada no item (1); (3)DETERMINAR seja oficiado ao cartório Marcelo Ribas, para cancelamento do registro da ata da AGO do dia 22/02/2022.” Da sentença foi interposta apelação, que fora desprovida por unanimidade, tendo sido interpostos embargos de declaração em face do acórdão julgador. Defendem os exequentes que no dia 10 de agosto, entre 10h e 15h, ocorrerá Assembleia Geral Extraordinária para eleições dos cargos efetivos e suplentes da Diretoria e do Conselho Fiscal da ASFCT/DF, a qual fora convocada por Comissão Provisória Administrativa de maneira irregular, em desconformidade com a sentença proferida nos autos principais. No mais, sustentam que vêm sendo impedidos de convocar assembleia geral extraordinária específica para a criação da comissão indicada no dispositivo da sentença. Por tais razões, requerem a concessão de tutela antecipada de urgência com a finalidade de: a) suspender a assembleia geral extraordinária prevista para dia 10 de agosto de 2024, na sala da associação, a ser cumprida no local através de oficial de justiça; b) afastar os membros da Direção e do Conselho Fiscal, mantendo somente o Vice-Presidente eleito em pleito anterior a 2022, o associado Antônio Bezerra Soares, nos termos da sentença. Ao final, requer o processamento do cumprimento provisório de sentença, inclusive determinando a expedição de ofício ao Cartório Marcelo Ribas para cancelar o registro de ata da Assembleia da ASFCT/DF, constante em anexo do documento 6, informando através do mesmo Ofício, a qualificação do Vice-Presidente Antônio Bezerra Soares. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, vislumbro que em 11 de julho de 2024 o foi publicado edital de convocação para assembleia geral extraordinária para eleição da nova diretoria e conselho fiscal da Associação da Feira Central de Taguatinga (ASFCT/DF), com data prevista para o dia 10 de agosto de 2024, das 10h às 15h, a ser realizada na Sala da Associação situada na Área Especial no 07, Setor CSC, Taguatinga Sul, Brasília/DF. A assembleia foi convocada por Comissão Administrativa Provisória constituída por meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 08/05/2024, em desconformidade com o determinado em sentença, que estabeleceu que o exequente Antônio Bezerra Soares, vice-presidente eleito no biênio anterior, deveria convocar assembleia geral extraordinária para a criação da Comissão Provisória Administrativa. Pois bem. Nota-se que a assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia de amanhã, qual seja, dia 10 de agosto de 2024, ocorre em desrespeito expresso ao determinado em sentença, e, portanto, se realizada, será absolutamente nula. Por tais razões, entendo presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, autorizadores à concessão de tutela de urgência antecipada, tendo em vista que a sentença faz lei entre as partes, enquanto a assembleia geral extraordinária a ser realizada ocorrerá em flagrante desrespeito ao já determinado em sentença condenatória. Portanto, entendo presente a probabilidade do direito. O perigo de dano, do mesmo modo, também se encontra presente, pois a direção da associação será eleita em flagrante ilegalidade, motivo pelo qual futuramente os efeitos da eleição seriam certamente desconstituídos, inclusive em prejuízo dos associados. Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a qualquer momento se pode convocar nova assembleia geral extraordinária obedecendo o dispositivo da sentença. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da assembleia geral extraordinária que ocorrerá em 10 de agosto de 2024, entre 10h e 15h, na Sala da Associação da Feira Central de Taguatinga (ASFCT/DF) situada na Área Especial no 07, Setor CSC, Taguatinga Sul, Brasília/DF, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser suportada pela Associação em caso de descumprimento da ordem judicial e realização da assembleia. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça em horário especial e em regime de urgência no horário em que ocorrerá a Assembleia Geral Extraordinária, qual seja, 10h da manhã, ficando desde já autorizado o uso de força policial e arrombamento, caso necessário. Em caso de desobediência ao aqui determinado, deverá o Oficial de Justiça qualificar os integrantes da Comissão Administrativa Provisória para responsabilização por crime de desobediência. No que tange ao pedido de afastamento dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral Ordinária objeto da sentença, entendo que não existe perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela. A medida pode aguardar a deflagração do cumprimento provisório de sentença, portanto. Passo à análise do pedido de cumprimento provisório de sentença. A sentença cujo cumprimento provisório se requer foi impugnada através de apelação recebida apenas no efeito devolutivo. Cabível, assim, o cumprimento provisório da sentença nos mesmos moldes do cumprimento definitivo, observando-se o regime previsto no art. 520, do CPC. Desse modo, intimem-se as partes executadas, pessoalmente, para satisfazer a obrigação determinada em sentença, consistente em afastarem todos os eleitos dos cargos de administração e Conselho Fiscal da ASFCT/DF, devendo manter o Vice-Presidente que foi eleito no biênio anterior, ANTONIO BEZERRA SOARES, do box 444, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Os executados deverão fornecer todos os meios para que ANTONIO BEZERRA SOARES convoque a Assembleia Geral Extraordinária determinada em sentença, com a finalidade de criar a Comissão Provisória Administrativa, inclusive, fornecendo todos os documentos necessários para o desempenho do encargo. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Quanto ao pedido de expedição de ofício, entendo desnecessário, pois se verificou já ter sido expedido e cumprido pelo cartório indicado nos autos principais. A própria sentença, cumulada com o recebimento do cumprimento provisório, conferem ao Vice-Presidente Antônio Bezerra Soares legitimidade para o desempenho do encargo determinado em sentença. Intimem-se. Confiro à decisão força de mandado tão somente no que tange ao cumprimento da liminar deferida. A intimação para cumprimento da sentença deve ser realizada pela secretaria, via DJe.” Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença, no qual foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão da assembleia geral extraordinária da Associação da Feira Central de Taguatinga (ASFCT/DF), sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como determinou a intimação da parte executada “para satisfazer a obrigação determinada em sentença, consistente em afastarem todos os eleitos dos cargos de administração e Conselho Fiscal da ASFCT/DF, devendo manter o Vice-Presidente que foi eleito no biênio anterior, ANTONIO BEZERRA SOARES, do box 444, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00.” Irresignada, a executada interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que a sentença exequenda é objeto de Apelação interposto pela Associação executada, recurso dotado de efeito suspensivo que impede a sua execução provisória. Em razão disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, mantendo todos os eleitos ao cargo de administração e Conselho Fiscal da ASFCT/DF até a posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal ou, no mínimo, até a posse da Comissão Provisória Administrativa. Preparo satisfeito (ID. 63502274). É o relatório. DECIDO Prima facie, destaco que a decisão recorrida possui dois capítulos decisórios distintos. No primeiro, foi deferido o pedido liminar para obstar a realização da assembleia geral extraordinária que havia sido agendada pela Associação da Feira Central de Taguatinga (ASFCT/DF). No segundo, o Juízo a quo recebeu o cumprimento provisório de sentença e determinou a intimação da associação para que afaste todos os eleitos aos cargos de administração e Conselho Fiscal da ASFCT/DF, devendo manter o Vice-Presidente que foi eleito no biênio anterior, ANTONIO BEZERRA SOARES até a realização de nova assembleia. Em suas razões recursais, a parte agravante se insurge em face, apenas, do segundo capítulo, de modo que é este o objeto do recurso. Feito esse esclarecimento, prossigo. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. O Código de Processo Civil atual atribuiu ao recurso de Apelação o efeito suspensivo automático, exceto nos casos específicos previstos no art. 1.012, §1o, e em outras hipóteses previstas em lei. Veja-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesta senda, a interpretação mais consentânea da legislação aplicável é de que, interposta Apelação que não se enquadre em hipótese legal de afastamento do efeito suspensivo, fica automaticamente suspenso os efeitos da sentença apelada. A esse respeito, Leciona Vinícius Silva Lemos: “Só havia na legislação anterior o efeito suspensivo quando o recurso era recebido pelo Juízo recorrida em sua admissibilidade preliminar, concedendo, no mesmo ato decisório, o efeito suspensivo ou não. No entanto, agora, sem a existência de decisão a quo sobre a admissibilidade, não há a necessidade de que as partes esperem por uma decisão judicial para a concessão do efeito suspensivo, a própria interposição da apelação gera automaticamente a suspensão da sentença e seu conteúdo. Diante disso, uma vez interposta a apelação, suspensa estará a sentença.” (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos nos Tribunais - 6a. Ed. Rev. Atual. e ampl.- São Paulo: Editora JusPodivm. 20023. Pág. 343). Na situação em exame, a sentença objeto de execução provisória na origem foi atacada por meio de Apelação (ID. 168068045 dos autos n. 0706615-06.2022.8.07.0007) interposta pela executada/agravante. O apelo não se enquadra em nenhuma hipótese legal de afastamento do efeito suspensivo. Destarte, ao contrário do que consta do decisum vergastado, a Apelação interposta em face da sentença exequenda é dotada de efeito suspensivo, o que, em análise primária, obsta a execução provisória da sentença, inteligência do art. 520 do CPC. Sobre a questão, há precedentes PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUISITOS. ARTIGO 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO FORMULADO NA PENDÊNCIA DE APELAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE IMEDIATA DO TÍTULO JUDICIAL. INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. O cumprimento provisório de sentença é o que se ampara em decisão judicial que ainda não transitou em julgado e, portanto, passível de alteração pela pendência do julgamento de recurso recebido sem efeito suspensivo (artigo 520, caput, do Código de Processo Civil). 2. A situação examinada nos autos indica o descumprimento do requisito indispensável previsto no artigo 520 do Código de Processo Civil ao se admitir o requerimento e o processamento de cumprimento provisório de sentença na pendência do julgamento de apelação recebida com efeito suspensivo, fato processual que, por si só, impede a sua admissão. 3. É cogente o acolhimento da impugnação pela inexigibilidade imediata do título judicial que ampara o cumprimento provisório de sentença frente a demonstração da pendência do julgamento de apelação com efeito suspensivo quando do seu requerimento, razão que determina a extinção do referido cumprimento provisório, nos termos dos artigos 513 e 520, caput, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1861588, 07071057820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Na via desta constatação, exsurge a probabilidade de provimento do recurso interposto. Outrossim, o perigo de dano decorre da execução de sentença que está com seus efeitos suspensos por lei, o que poderá causar prejuízo ao recorrente em caso de provimento do recurso pela instância revisora. Posto isso, DEFIRO o pedido e suspenso os efeitos da decisão vergastada quanto à ordem de afastamento dos eleitos aos cargos de administração e Conselho Fiscal da ASFCT/DF. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 16:25:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora